Tribunal: TJDFT
Processo: 0754450-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754450-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE LIMA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença com a expedição dos requisitórios dos valores devidos, determinada em decisão anterior. Processo 0712059-16.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Chamo feito à ordem. Tendo em vista que o AGI n. 0737970-84.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, teve seu efeito suspensivo indeferido, determino o prosseguimento do feito pelo valor total, controverso, nos termos da decisão de ID 209158904. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. “ Em suas razões o agravante alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discutindo a inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de coisa julgada inconstitucional e inobservância da tese fixada no Tema 864 em Repercussão Geral. Alega que de acordo com o Tema 28 de Repercussão Geral só é possível a expedição do requisitório caso houvesse parcela incontroversa e autônoma, mas não há no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0737970-84.2024.8.07.0000. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo dispensado. Examino o cabimento do recurso. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Na impugnação ao cumprimento de sentença o Distrito Federal alegou a inexigibilidade do título, baseado em inobservância da tese 864 do STF (art. 535, §5o, do CPC), bem como excesso de execução. A impugnação foi decidida (id 209158904, processo de origem) e contra tal decisão foi apresentado o agravo de instrumento 0737970-84.2024.8.07.0000 (id 212367658, processo de origem), recebido sem efeito suspensivo, que se encontra pendente de julgamento. Atento aos limites da controvérsia, o juiz do feito determinou a expedição de requisitórios (id 209158904). O fundamento apresentado na decisão agravada se restringe à invocação do tema 28 da jurisprudência com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: Tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Tal fundamento não foi objeto de impugnação do agravante, mesmo porque ele tem caráter cogente a justificar até mesmo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC. No mais, o fundamento do agravo de instrumento resume-se a dizer que a controvérsia se dá sobre a totalidade da verba em execução em razão da inexigibilidade decorrente do descumprimento do tema 864 do STF. Ocorre que a discussão sobre inexigibilidade já é objeto do agravo de instrumento anteriormente apresentado. Evidentemente, a matéria se acha preclusa e a preclusão não constitui objeto da decisão agravada, mas daquela outra já examinada no agravo de instrumento 0737970-84.2024.8.07.0000, foro adequado para discutir o efeito suspensivo. Desse modo, o agravo de instrumento ora em exame se acha despido de fundamentação jurídica, vale dizer, é inepto, à luz do art. 1016, inciso II, do CPC. Ademais, de acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Dispõe o artigo 203, do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” A decisão impugnada apenas se reporta à decisão anterior, que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição dos requisitórios (id 209158904, processo de origem). O ato judicial não tem conteúdo decisório, não sendo apto a causar gravame para a parte, de modo que o recorrente não tem interesse recursal. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Oficie-se à origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e